Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728501-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: CICERO NERY PASSOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0736462-65.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante peticiona no ID 49072072 informando a desistência do recurso, considerando que o feito principal fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 18 de julho de 2023 12:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador